Tribunal: TJDFT
Processo: 0748567-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748567-49.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDO RUDGE LEITE NETO E OUTROS RECORRIDOS: SÃO JUDAS TADEU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E PERDIZ DE JESUS ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver prova alternativa de abuso de direito, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). 2. A extensão da responsabilidade jurídica à pessoa jurídica integrante de grupo econômico exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, já que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. 3. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, afirmando terem ocorrido omissões e deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigo 50 do Código Civil, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida São Judas Tadeu Investimentos e Participações LTDA, aos argumentos de que a empresa faz parte de um grupo econômico, bem como estão preenchidos todos os requisitos, notadamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 50 do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a mera existência de grupo econômico não justificar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (artigo 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera existência de grupo econômico não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.301.818/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Nessa senda, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 2757134, pelo Relator(a) Ministro MARCO BUZZI, Data da Publicação 30/10/2024. Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020